Tribunal: TJDFT
Processo: 0714949-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714949-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EDILENE DOS SANTOS VERAS REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela autora, nos autos de n.o 0741884-95.2020.8.07.0001 em tramite perante a 15a Vara Cível de Brasília. Informa que a autora, no período da pandemia do Covid-19, aderiu ao programa Supera DF do Banco de Brasília em 06/04/2020, o qual visava suspender as prestações do financiamento imobiliário, em razão dos efeitos da pandemia. Afirma que, em virtude da culpa exclusiva do BRB, as prestações dos meses de abril, maio e junho de 2020 não foram suspensas. Alega que o BRB considerou a autora inadimplente em 29/07/2020 e consolidou ilegalmente, em seu favor, a propriedade do imóvel alienado fiduciariamente, sem considerar que pendia e ainda pende de resposta o pedido de adesão ao programa ofertado pelo próprio banco. Noticia que procedeu à repactuação válida, via SVA, protocolo n.o 3019829/2020, das parcelas que deveriam ter sido suspensas, incluindo os meses 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020 e 11/2020. Desse modo, aduz que o pagamento somente deveria ter retornado em 06/12/2020. Contudo, a suspensão não foi apreciada pelo BRB e nem a repactuação da dívida, tendo a propriedade sido consolidada em 29/07/2020 e efetivada a averbação cartorária em 01/12/2020. Informa que a tutela de urgência inicialmente postulada foi deferida nos seguintes termos: “Ante tais considerações, defiro a tutela provisória de urgência antecedente para determinar à parte ré que suspenda o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, abstendo-se de designar leilão para a venda do imóvel e de incluir o nome da autora no rol de devedores, bem como exiba cópia integral do processo de repactuação de suspensão das prestações, cópia do edital, da norma ou contrato modelo referente ao programa de prorrogação de prestação e o processo de consolidação da propriedade". Informa que na sentença, o pedido foi julgado improcedente, tendo sido revogada a tutela de urgência inicialmente deferida. Noticia que o juízo a quo não apreciou corretamente as provas produzidas nos autos. Afirma a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que o imóvel pode ser levado à hasta pública, com a consolidação da propriedade em favor do BRB. Informa que, visando demonstrar sua boa-fé, procedeu ao depósito das parcelas do financiamento incontroversas, referentes aos meses em que o financiamento deveria voltar a incidir (06/12/2020) até o mês da interposição do presente recurso (06/05/2022), no importe de R$ 22.040,29. Por fim, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação e que sejam restabelecidos os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência provisória. Decido. Conheço da petição da autora, nos termos do art. 1012, §3o, inciso I, do CPC. O artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que a apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo 1o, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (negritei) O ilustre Magistrado, em sua sentença, além de julgar improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial, revogou a tutela de urgência (ID 121486423 dos autos de origem). Assim, é indene de dúvidas que a sentença é dotada de efeitos imediatos, uma vez que se enquadra na hipótese do inciso V do artigo 1.012 do CPC. Nessa ordem de ideias, cabe a necessária ressalva de que, a despeito da ausência de efeito suspensivo automático, o §2o do artigo 1.012 do CPC garante à autora a possibilidade de requerer tal efeito, caso demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em comento, verifico, em juízo de cognição sumária, que existe relevância na fundamentação apresentada, diante da alegação de falha na prestação dos serviços prestados pelo BRB. Conforme noticiado na inicial, toda a situação fática ocorreu em período de grande comoção social e readequação das relações, em virtude do início da pandemia do Covid-19. Inclusive, na época em que muitos bancos estavam fechados e os atendimentos eram realizados exclusivamente por meio de aplicativos e ligações telefônicas. Argumenta a autora que o Banco de Brasília teria oportunizado aos seus clientes, detentores de empréstimos imobiliários, a suspensão das prestações, cuja opção seria realizada através de aplicativo disponibilizado pelo BRB. Noticia que realizou o pedido de adesão e entendeu que haveria suspensão das parcelas a partir de abril de 2020. A autora apresenta, ainda, propaganda veiculada pelo referido banco que informa que bastava ao cliente marcar a opção “tenho interesse” e o restante seria resolvido pelo Banco, conforme ID 35211402 - Pág. 4. Por outro lado, verifica que as parcelas do financiamento da autora não foram suspensas e o Banco de Brasília iniciou o processo de consolidação da propriedade, tendo notificado à autora que o bem imóvel seria levado à leilão. Observo que a autora já interpôs recurso de apelação, sendo que o processo aguarda a apresentação de contrarrazões pelo réu. Assim sendo, entendo que a questão está em fase de revisão recursal, contudo a não concessão de efeito suspensivo poderá acarretar dano irreparável à autora, pois, o imóvel poderá ser levado à hasta pública, antes mesmo da apreciação do recurso de apelação. Desse modo, restaram comprovados o perigo da demora e o dano irreparável, caso o pedido não seja acolhido. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para restabelecer a tutela antecipada concedida na origem. Intime-se o requerido para se manifestar no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora